Tribunal: TJMT
Processo: 1023599-10.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023599-10.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Curatela]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA DA GLORIA SILVA SOUZA - CPF: 299.565.281-53 (APELANTE), TASSIANA ABUD CHAUD - CPF: 710.922.691-34 (ADVOGADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), GILMAR ALVES SILVEIRA - CPF: 759.858.881-34 (ADVOGADO), JOAO BATISTA CARVALHO JUNIOR - CPF: 763.420.421-87 (APELANTE), JULIA DA CRUZ MOREIRA - CPF: 052.627.781-51 (ADVOGADO), ROSA LUIZA DE SOUZA CARVALHO - CPF: 517.651.791-49 (ADVOGADO), MARIA NATIVIDADE VIEIRA SARUBBI - CPF: 950.825.811-04 (APELADO), JOAO BATISTA CARVALHO JUNIOR - CPF: 763.420.421-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROSA LUIZA DE SOUZA CARVALHO - CPF: 517.651.791-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANA AUXILIADORA CARVALHO MEZZOMO - CPF: 788.028.301-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA DE ALMEIDA CARVALHO - CPF: 918.835.041-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON DOUGLAS VITAL DA SILVA - CPF: 054.558.361-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE ILETIGITIMIDADE ATIVA: ACOLHIDA. DEMAIS PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO. CURATELA. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. CUIDADOS FAMILIARES ADEQUADOS. SUSPENSÃO DE VISITAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria da Glória Silva Souza contra sentença que julgou procedente pedido de interdição, declarou Maria Natividade Vieira
Sarubbi
absolutamente incapaz para os atos da vida civil e nomeou como curador definitivo o sobrinho da
interditanda
, João Batista de Carvalho Junior, mantendo a suspensão do direito de visitas da apelante. Sustenta-se nulidade por ausência de citação da
interditanda
, cerceamento de defesa pela não realização de perícia médica e necessidade de reforma da sentença ante os supostos prejuízos à saúde da curatelada em razão da substituição da curadora provisória. A parte apelada argui preliminar de ilegitimidade ativa da apelante, e defende a adequação dos cuidados prestados à
interditanda
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a apelante possui legitimidade ativa para propor a ação de interdição e o recurso; (
ii
) verificar a existência de nulidade processual por ausência de citação da
interditanda
; (
iii
) apurar eventual cerceamento de defesa pela não realização da perícia médica; e (
iv
) examinar a adequação da sentença quanto à nomeação do curador definitivo e à suspensão do direito de visitas da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade para propor ação de interdição exige vínculo de parentesco biológico, civil ou socioafetivo formalmente reconhecido; não havendo comprovação de adoção ou filiação socioafetiva judicialmente reconhecida, a apelante, autodeclarada “filha de criação”, não possui legitimidade ativa nos termos do art. 747 do CPC.

A ausência de citação formal da
interditanda
resta suprida pelo comparecimento espontâneo aos autos por meio de seu curador legalmente nomeado, o que atende à finalidade do ato citatório, conforme art. 239, §1º, do CPC.

A perícia médica inicialmente determinada mostra-se desnecessária diante dos laudos médicos e psicossociais constantes dos autos, os quais comprovam de forma
suficiente a incapacidade da
interditanda
e a adequação dos cuidados prestados, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

A escolha do curador deve observar o melhor interesse da pessoa interditada, nos termos do art. 755, §1º, do CPC e art. 1.775 do Código Civil. Os relatórios técnicos evidenciam que o curador nomeado oferece cuidados adequados em ambiente familiar, com vínculo afetivo, cuidadores contratados e acompanhamento médico regular.

A suspensão do direito de visitas da apelante se justifica pela proteção da integridade emocional da
interditanda
, conforme constatado em laudos psicossociais e depoimentos de cuidadores, revelando reações adversas à presença da apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A legitimidade para propositura de ação de interdição exige comprovação formal de vínculo de parentesco biológico, civil ou socioafetivo judicialmente reconhecido.

A ausência de citação da
interditanda
é suprida pelo comparecimento espontâneo por meio de curador legalmente nomeado, desde que preservados o contraditório e a ampla defesa.

É legítimo o indeferimento de perícia médica quando o conjunto probatório constante dos autos for suficiente à formação do convencimento do juiz.

A escolha do curador deve observar o melhor interesse da pessoa interditada, priorizando o cuidado familiar afetivo e adequado, ainda que fora de instituições especializadas.

A suspensão do direito de visitas pode ser mantida quando comprovado que a presença do visitante prejudica o bem-estar emocional da pessoa curatelada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CPC,
arts
. 239, §1º, 370, parágrafo único, 747, 751 e 755, §1º; CC,
arts
. 1.775 e 1.768; Estatuto da Pessoa Idosa, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
AgInt
nº 102476-32.2022.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1023599-10.2021.8.11.0041

MARIA DA GLORIA SILVA SOUZA X MARIA NATIVIDADE VIEIRA SARUBBI

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARIA DA GLORIA SILVA SOUZA
, com o fito de reformar a sentença
que
, nos autos da
Ação de Interdição
,
julgou procedente o pedido inicial, decretando a interdição de MARIA NATIVIDADE VIEIRA SARUBBI, declarando-a absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, nomeando como curador definitivo JOÃO BATISTA DE CARVALHO JUNIOR, sobrinho da
interditanda
, e mantendo a suspensão do direito de visitas da apelante
(ID
306550491
)
.

Irresignada, a apelante
alega, preliminarmente, nulidade processual por falta de citação da
interditanda
e cerceamento de defesa pela não realização de perícia médica determinada inicialmente pelo juízo.

No mérito, sustenta que a substituição do curador provisório trouxe severos prejuízos à saúde física e mental da curatelada, que estava devidamente instalada em clínica especializada para pacientes com Alzheimer, com tratamento médico especializado 24 horas, e foi removida para residência de parentes no interior de Mato Grosso, sem acompanhamento médico especializado.

Assim, pugna pela anulação da sentença para realização da perícia médica. Sucessivamente, pela reforma da sentença (ID
306550492
).

Em contrarrazões, a apelada, representada por seu curador, arguiu preliminar de ilegitimidade ativa da apelante para propor a ação de interdição e o recurso, por não estar elencada no rol do art. 1.768 do Código Civil.

Quanto ao saneamento da nulidade de citação, alegou que o comparecimento espontâneo da curatelada, por meio de seu curador, supriu qualquer vício.

No mérito, defendeu que a apelante
dilapidou
o patrimônio da curatelada e que esta está sendo bem cuidada em ambiente familiar adaptado, com acompanhamento médico domiciliar
(ID
306550500
).

O parecer da Procuradoria de Justiça
é
pelo acolh
imento d
a preliminar de ilegitimidade ativa da apelante e, no mérito, pela manutenção integral da sentença
(ID
319737364
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR (DA ILEGITMIDADE ATIVA)

Eminentes Pares:

Inicialmente, analiso a preliminar de ilegitimidade ativa da apelante, suscitada nas contrarrazões e acolhida pelo Ministério Público em segundo grau.

Para tanto, convém trazer elucidação acerca do feito, destacando-se que a ação foi inicialmente proposta pela apelante, que se apresentou como “filha de criação” da
interditanda
.

Todavia, após a concessão da curatela provisória à apelante, o processo sofreu uma reviravolta com o ingresso de JOÃO BATISTA DE CARVALHO JUNIOR, sobrinho da
interditanda
, que alegou irregularidades na administração dos bens da curatelada pela apelante e requereu sua remoção do encargo.

Em março de 2022, o juízo de origem substituiu a apelante na curatela provisória, nomeando o sobrinho da
interditanda
para o encargo, sob o argumento de que a apelante havia aparentemente abandonado o processo. Após a substituição, o sobrinho retirou a
interditanda
da clínica geriátrica onde estava internada em Cuiabá e a levou para sua residência em Poconé/MT.

A apelante tentou reverter a situação, alegando que a
interditanda
estaria em risco por ter sido retirada de uma clínica especializada e levada para uma cidade sem estrutura geriátrica adequada. Contudo, estudos psicossociais realizados pela equipe multidisciplinar do juízo concluíram que a
interditanda
estava bem cuidada na residência do sobrinho.

Pois bem.

Quanto à matéria, o art. 747 do Código de Processo Civil estabelece que a interdição pode ser promovida:

I -
pelo
cônjuge ou companheiro;

II -
pelos
parentes ou tutores;

III - pelo representante da entidade em que se encontra abrigado o interditando;

IV -
pelo
Ministério Público.

No caso em tela, a apelante se apresenta como “filha de criação” da
interditanda
, sem, contudo, comprovar vínculo formal de adoção ou reconhecimento judicial de filiação socioafetiva que a legitimaria como “parente” para os fins do inciso II do referido artigo.

Conforme documentos juntados aos autos, a apelante é filha biológica de Euzébio de Souza Sobrinho e
Teodomira

Candida
Silva, não havendo qualquer documento que comprove a alegada filiação socioafetiva em relação à
interditanda
. Consta, inclusive, informação nos autos de que existe ação de filiação socioafetiva (nº.1010971-52.2022.8.11.0041) pendente de julgamento.

Embora o Direito de Família contemporâneo reconheça a importância dos vínculos socioafetivos, a legitimação para propor ação de interdição, por sua natureza excepcional e restritiva de direitos, exige a comprovação formal do vínculo de parentesco, seja ele biológico, civil (por adoção) ou socioafetivo judicialmente reconhecido, o que não se visualiza na hipótese.

Assim, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa da apelante, o que, por si só, seria suficiente para o não conhecimento do recurso. Todavia, considerando a relevância da matéria e o interesse da
interditanda
, passo a analisar as demais questões suscitadas.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (DA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO DA INTERDITANDA)

Eminentes Pares:

A apelante sustenta a nulidade do processo por ausência de citação válida da
interditanda
, conforme determinado na decisão inicial.

O art. 751 do CPC estabelece que o interditando será citado para, em dia designado, comparecer perante o juiz, que o entrevistará sobre sua vida, negócios, bens, vontades, preferências e laços familiares e afetivos.
“
Verbis
”:

Art. 751. O interditando será citado para, em dia designado, comparecer perante o juiz, que o entrevistará minuciosamente acerca de sua vida, negócios, bens, vontades, preferências e laços familiares e afetivos e sobre o que mais lhe parecer necessário para convencimento quanto à sua capacidade para praticar atos da vida civil, devendo ser reduzidas a termo as perguntas e respostas.

§ 1º Não podendo o interditando deslocar-se, o juiz o ouvirá no local onde estiver.

§ 2º A entrevista poderá ser acompanhada por especialista.

§ 3º Durante a entrevista, é assegurado o emprego de recursos tecnológicos capazes de permitir ou de auxiliar o interditando a expressar suas vontades e preferências e a responder às perguntas formuladas.

§ 4º A critério do juiz, poderá ser requisitada a oitiva de parentes e de pessoas próximas.

No entanto, o art. 239, §1º, do CPC dispõe que
“
o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução
”
.

No caso em análise, embora não tenha ocorrido a citação formal da
interditanda
, houve seu comparecimento espontâneo aos autos por meio de seu curador provisório e posteriormente definitivo, JOÃO BATISTA DE CARVALHO JUNIOR, que atuou ativamente na defesa de seus interesses, apresentando manifestações, documentos e provas.

A
ssim, na hipótese, a
finalidade da citação - garantir o contraditório e a ampla defesa - foi plenamente alcançada pela intervenção e representação do curador, legitimado a atuar em nome da
interditanda
, especialmente considerando que esta, em razão do Alzheimer em estágio avançado, não teria condições de compreender o ato citatório ou de se defender pessoalmente.

REJEITO
, portanto, a preliminar de nulidade por ausência de citação.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (DO CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes Pares:

A apelante alega cerceamento de defesa pela não realização da perícia médica determinada inicialmente pelo juízo.

Contudo, o processo foi amplamente instruído com laudos médicos que atestam a condição de saúde da
interditanda
, diagnosticada com Alzheimer desde 2015, bem como com estudos psicossociais realizados tanto em Cuiabá quanto em Poconé, que avaliaram detalhadamente as condições de vida, saúde e bem-estar da
interditanda
.

O juiz é o destinatário das provas e tem o poder-dever de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme art. 370, parágrafo único, do CPC.

No caso, a perícia médica tornou-se dispensável diante do robusto conjunto probatório já existente nos autos, que demonstrava de forma inequívoca tanto a incapacidade da
interditanda
quanto
à
s condições em que estava sendo cuidada.

REJEITO
, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A
questão central do recurso não reside na necessidade da interdição em si, que é incontroversa diante do diagnóstico de Alzheimer em estágio avançado, mas na escolha da pessoa mais apta e idônea para exercer o
“
munus
”
curatorial.

O art. 755, §1º, do CPC estabelece que
“
a curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado
”
.

Já o art. 1.775 do Código Civil dispõe sobre a ordem de preferência para a nomeação do curador, priorizando o cônjuge ou companheiro, seguido dos pais ou descendentes, e, na falta destes, o parente mais próximo.
Senão vejamos:

Art. 1.775. O cônjuge ou companheiro, não separado judicialmente ou de fato, é, de direito, curador do outro, quando interdito.

§1
o
Na falta do cônjuge ou companheiro, é curador legítimo o pai ou a mãe; na falta destes, o descendente que se demonstrar mais apto.

§ 2
o
Entre os descendentes, os mais próximos precedem aos mais remotos.

§ 3
o
Na falta das pessoas mencionadas neste artigo, compete ao juiz a escolha do curador.

No caso em análise, os estudos psicossociais realizados pela equipe multidisciplinar do juízo foram unânimes em constatar que a
interditanda
está bem cuidada na residência de seu sobrinho JOÃO BATISTA DE CARVALHO JUNIOR, em ambiente familiar adaptado às suas necessidades, com cuidadores contratados e acompanhamento médico regular.

O laudo psicossocial da equipe de Poconé (ID
306550487
) destacou que o
“
ambiente familiar da residência do sobrinho no momento da visita se demonstrou calmo, tranquilo e favorável para a convivência da requerida
”
, e que Maria Natividade
“
se apresentava tranquila, comunicativa com a equipe, sorridente, com boa aparência física, higienizada e saudável sem sinais de maus tratos
”
.

A equipe concluiu que João Batista
“
realiza todos os cuidados necessários à sua tia Sra. Maria Natividade, demonstra amor, carinho, cuidado e preocupação com a tia,
existe vínculo afetivo da idosa com os familiares e está disposto a continuar realizando os cuidados e responsabilidades com
a mesma
”
.

Embora a apelante argumente que a
interditanda
estaria em risco por ter sido retirada de uma clínica especializada em Cuiabá e levada para Poconé, cidade sem estrutura geriátrica adequada, os laudos técnicos demonstram o contrário. A casa foi adaptada, cuidadores foram contratados, e a
interditanda
realiza acompanhamento médico com o Dr. Pedro Miranda, que inclusive diminuiu a dosagem de medicação em razão de melhora significativa, atribuída à mudança para o ambiente familiar.

O Estatuto da Pessoa Idosa, em seu art. 3º, enfatiza o direito à convivência familiar e comunitária, sendo a institucionalização uma medida de último recurso.

No caso, a convivência da
interditanda
com seus familiares consanguíneos, em ambiente adaptado e com os cuidados necessários, mostra-se mais benéfica do que a institucionalização em clínica geriátrica.

Ademais, pesam contra a apelante as graves alegações de dilapidação patrimonial, incluindo a transferência de um imóvel da
interditanda
para sua própria filha em período em que aquela já estava acometida pelo Alzheimer, bem como a falta de prestação de contas dos proventos da
interditanda
durante o período em que exerceu a curatela provisória.

Quanto à suspensão do direito de visitas da apelante, mantida na sentença, tal medida mostra-se adequada diante das evidências de que sua presença causa nervosismo e desconforto à
interditanda
, conforme relatado nos laudos psicossociais e no depoimento da cuidadora
Ianne

Melisse
da Silva Almeida (ID
306550476
), que afirmou categoricamente que a presença da apelante é
“
refugada por d. Maria, que entra em verdadeiro pânico só de ouvir o nome de Maria da Glória
”
.

Aliás, importa salientar que este
Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em sede de Agravo de Instrumento (Nº 102476-32.2022.8.11.0000), já havia determinado a suspensão do direito de visitas da apelante, justamente com o fito de resguardar a estabilidade emocional da
interditanda
.

Diante do conjunto probatório, a sentença de primeiro grau mostrou-se acertada ao nomear JOÃO BATISTA DE CARVALHO JUNIOR como curador definitivo da
interditanda
e manter a suspensão do direito de visitas da apelante, em consonância com o princípio do melhor interesse da pessoa curatelada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025